Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-91.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Apelação na qual o órgão acusador pretende a reforma parcial da r. sentença, a fim de que ambos os réus sejam responsabilizados penalmente pelo crime de lesão corporal seguida de morte praticado em face da vítima.
2. Reconhecida a insuficiência de provas para embasar a condenação do corréu, correta a absolvição deste, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Apelação conhecida e desprovida.